Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706870-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMOB CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CMOB – CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA – ME em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 15236121). O embargante sustenta, em síntese, haver contradição na decisão, pois a tutela vindicada foi indeferida, sob o fundamento da ausência de urgência, uma vez ter o juízo de origem consignado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado, e de fato a única forma de evitar a preclusão é atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Afirma acarretar o indeferimento do pedido liminar a liberação dos alvarás em favor do agravado, porquanto, assim, a decisão agravada estará preclusa. Requer o provimento para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes para conceder o efeito suspensivo ao agravo a fim de obstar o levantamento da quantia bloqueada judicialmente pelo agravado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão recorrida apresenta-se bastante clara a respeito da ausência dos pressupostos justificadores para a não concessão do efeito suspensivo vindicado, qual seja a ausência de urgência, tendo em vista o magistrado de origem ter consignado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum objurgado. Confira-se: “(...) em relação aos pedidos da executada, verifica-se a análise do pagamento em favor de terceiro estranho aos autos necessariamente demanda dilação probatória, atinente ao mérito da demanda. (...) Ante o exposto, rejeito o pedido de expedição de alvará e liberação dos cheques à executada. Preclua essa decisão, expeça-se alvará das quantias bloqueadas em ID 29612468 e consectários em favor do exequente”. Nesse contexto, verifica-se a ausência de quaisquer vícios no ato judicial resistido, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo, porquanto o próprio juízo de origem consignou a necessidade de preclusão para o prosseguimento do feito. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator